Tribunal: TJDFT
Processo: 0738810-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO RETROATIVA. MAIOR PODER OFENSIVO DA CONDUTA. READEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. VEDADA A REFORMATIO IN PEJUS. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma das hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. Firmado o entendimento, pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é incabível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de assunto interna corporis, não é mais possível o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, com base na Arguição de Inconstitucionalidade n. 20180020058025 (Acórdão 1134967), antes acolhida pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser afastada, no presente caso, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, com redação anterior à Lei no 13.654/2018.
3. Consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento de pena o emprego de arma branca ou imprópria no crime de roubo, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial negativa, haja vista não se tratar de um indiferente penal. 3.1. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada pelo magistrado na avaliação da maior reprovabilidade no modo de execução do delito.
4. Nos termos do artigo 626, parágrafo único do Código de Processo Penal, em sede der revisão criminal, o reconhecimento de que as circunstâncias do crime foram mais gravosas não pode resultar no agravamento da pena cominada na sentença.
5. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.